Tribunal: TJDFT
Processo: 0752488-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. INUTILIDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. PREFERÊNCIA. VALOR INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA PREFERENCIAL. ARTIGO 836 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INUTILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O credor fiduciário possui preferência para execução de seu crédito diante de um outro credor quirografário.

2. Sendo o débito preferencial superior ao valor de avaliação do bem, não há como se realizar reserva de valores para quitação do crédito ora executado, pois o valor do bem não será sequer suficiente para quitar o crédito preferencial

3. Ainda que as regras da execução sejam voltadas à efetiva satisfação do crédito, as medidas constritivas devem, sempre, mostrar-se úteis. Não há fundamento para a movimentação da máquina judiciária com vistas à realização de penhora sem qualquer proveito para a concretização do direito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.